Tribunal: TJSP
Processo: 0005499-24.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DOLO EVIDENTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A PENA-BASE FOI AUMENTADA DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES, MAS RETORNOU AO PISO, DIANTE DA CONFISSÃO – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO E IMPEDEM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DOLO EVIDENTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – A PENA-BASE FOI AUMENTADA DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES, MAS RETORNOU AO PISO, DIANTE DA CONFISSÃO – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO E IMPEDEM BENEFÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0005499-24.2014.8.26.0438,
da
Comarca
de
Penápolis, em que é apelante RAFAEL CARVALHO SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005499-24.2014.8.26.0438 - Voto no 50701
2
Voto no 50701
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005499-24.2014.8.26.0438
Comarca: PENÁPOLIS - (Processo no 0005499-24.2014.8.26.0438)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Rafael Carvalho Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA
PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – DOLO
EVIDENTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM
CRITÉRIO – A PENA-BASE FOI AUMENTADA DIANTE DOS MAUS
ANTECEDENTES, MAS RETORNOU AO PISO, DIANTE DA CONFISSÃO – OS
MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO E
IMPEDEM
BENEFÍCIOS
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
RAFAEL CARVALHO SANTOS foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara da Comarca de PENÁPOLIS, nos autos
do Processo no 0005499-24.2014.8.26.0438, sentença da lavra
da eminente Juíza de Direito Dra. Christiene Avelar Barros
Cobra Lopes, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal, sendo deferido o apelo em liberdade
(fls. 229/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005499-24.2014.8.26.0438 - Voto no 50701
3
O apelante foi processado porque, entre os dias
20.05.2014 e 03.03.2015, após receber, ocultar, em proveito
próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo LG E455f,
avaliado em R$ 490,00 (fls. 19/20), pertencente a vítima Edson
Victor Vieira Moço, influiu para que Letícia dos Santos Paixão,
sua prima, terceira de boa-fé, também o adquirisse.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
fragilidade das provas, pois não restou demonstrado o dolo em
sua conduta (fls. 240/244).
Contrariado o recurso (fls. 252/254), o douto
Procurador de Justiça Dr. Lázaro Roberto de Camargo Barros
opina pelo seu desprovimento (fls. 263/268 e 271/275).
É o relatório.
Impossível a absolvição, pois a autoria e a
materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos
e foram registradas na r. sentença.
Narra a denúncia que no dia 20/05/2014, no
interior da Mercearia Guaporé, a res supramencionada foi
subtraída por indivíduo não identificado. Após, Rafael
recebeu e ocultou o aparelho, tendo posteriormente influído
para que Letícia o adquirisse.
Em diligências realizadas para identificar o
autor do roubo, foi constatado pelo IMEI do celular que as
linhas telefônicas cadastradas no aparelho estavam em nome
de Rafael e Letícia, sendo o objeto devidamente apreendido.
Em solo policial, RAFAEL negou os fatos (fls.
52). No entanto, em Juízo, confessou o crime. Disse que nem
chegou a comprar esse aparelho, porque ele mesmo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005499-24.2014.8.26.0438 - Voto no 50701
4
tinha dinheiro. Que como sabia que sua prima estava
precisando de um telefone e pretendia ganhar “uma
merrequinha”, ofereceu o aparelho para ela comprar.
Indagado como adquiriu o aparelho, disse que foi um cara
que chegou na casa do interrogando querendo vender o
aparelho para ele, foi identificado apenas por “Baiano”, ou
“Baianinho”. Com a venda, ganhou R$ 50,00 (cinquenta
reais).
A confissão não está isolada e encontrou
alicerce seguro nos depoimentos colhidos em contraditório.
A vítima Edson Victor, sempre que ouvido,
narrou como se deu o roubo de seu aparelho celular. Não
conseguiu reconhecer o ladravaz. Algum tempo depois, foi
chamado à Delegacia de Polícia e reconheceu seu aparelho.
Letícia, prima do réu, disse que comprou ou
celular dele e depois foi saber “que tinha acontecido isso”,
que sua origem era espúria. Pagou R$ 180,00 (cento e oitenta
reais) por ele. Por fim, disse que seu primo sabia que ela
queria um celular e o ofereceu a ela. Não sabe como ele
adquiriu esse telefone.
Portanto, não se cogita de fragilidade das
provas ou ausência de dolo.
No crime de receptação, “a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca. Assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (TACRIM/SP, RT 746/629).
Por isso, de forma acertada e reiterada tem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005499-24.2014.8.26.0438 - Voto no 50701
5
decidido que a ciência da origem criminosa da coisa é
extraída indiretamente das circunstâncias que envolvem o
fato e a conduta do agente. E, assim o é porque não se pode
penetrar no foro íntimo para se aferir o dolo de maneira
direta ou positiva.
Portanto, como já decidiu o extinto Tribunal
de Alçada Criminal Paulista, “conquanto a condenação por
receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da
procedência criminal da coisa adquirida, essa ciência, porque
estágio meramente subjetivo do comportamento é de sutil e de
difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das
demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Também,
como
adverte
FERNANDO
DE
ALMEIDA PEDROSO: “A prova do elemento subjetivo nem
sempre é fácil elemento de natureza interna e subjetiva, o
animus (intenção) que conduz o agente ao crime, por obter
nascedouro nos recônditos de sua alma e na sua indevassável
mente e inexplorável pensamento, assume-se como dado de
difícil perquirição e dificultosa constatação” (Direito Penal, Ed.
Leud, 2a Ed, pág. 417).
E, para DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS:
o dolo emerge das “circunstâncias do fato concreto e não
perquirindo a mente do autor. Réu algum vai confessar a
previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou da
probabilidade
de
sua
causação
e
consciência
do
consentimento” (Código Penal Anotado, Saraiva, 7a Ed, São
Paulo, pág. 55).
Em idêntico sentido, com inteira propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005499-24.2014.8.26.0438 - Voto no 50701
6
a lição de NELSON HUNGRIA: “Como reconhecer a 'voluntas
ad necem'? Não sendo possível pesquisa-la no 'foro íntimo' do
agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do
fato externo. O fim do agente se traduz de regra, no seu ato”
(Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955,
volume V, pág. 49).
Portanto, bem caracterizado restou o dolo da
conduta e, por consequência, a prática do crime de
receptação.
Passa-se ao exame da dosimetria penal
aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes (fls. 210/211), a pena-base sofreu ligeiro
acréscimo, foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, diante da atenuante da
confissão, a pena retornou ao mínimo legal, ou seja, 01 (um)
ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, e nesse patamar permaneceu,
diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.
Diante
das
mesmas
circunstâncias
que
justificaram a elevação da pena-base, os maus antecedentes,
foi fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo
33, §§ 2o e 3o e 59, III, do Código Penal.
Pelo mesmo motivo, foi negada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou
aplicação de sursis, benefícios que não se mostram
socialmente recomendáveis ou suficientes para a prevenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005499-24.2014.8.26.0438 - Voto no 50701
7
reprovação do grave crime praticado, mola propulsora de
diversos outros crimes, principalmente furtos e roubos.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator